Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-10.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020054-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JURACI LINHARES PORTO - CPF: 426.815.105-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo fixa momento processual preclusivo para a regularização da admissibilidade recursal nos Juizados Especiais.

2.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e não dispensa comprovação quando exigida pelo juízo.

3.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal implica deserção e impede o conhecimento do recurso inominado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JURACI LINHARES PORTO
interpõe Agravo Interno (Id 344619892), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, com o consequente afastamento da deserção e o regular processamento do recurso inominado e, subsidiariamente, postula o provimento do agravo interno para, ao final, ser apreciado o mérito do recurso inominado, com a majoração da indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026